Tribunal: TRF3
Processo: 0002893-38.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
745/779)

0002893-38.2015.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO INSS. CARGOS DE TÉCNICO E ANALISTA. LEI No 10.667/2003. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, não se constata a ocorrência de julgamento extra petita na r. sentença, tendo em vista que o pedido indenizatório se pauta na alegação de ocorrência de desvio de função. Desta forma, não constatada a existência de qualquer vício, não há nulidade do decisum a ser reconhecida.

2. No mérito, o desvio de função é caracterizado pela diferença entre a função inerente ao cargo em que o servidor foi investido e a função por ele efetivamente exercida.

3. Na hipótese de ocorrer discrepância entre essas duas funções, há desvio de função. No entanto, a parte autora sustenta que está caracterizado o desvio de função porque há identidade entre a função por ela exercida e a função exercida por seus colegas que ocupam cargos de Analista do Seguro Social.

4. As atribuições d

Inteiro teor:
745/779)

0002893-38.2015.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO INSS. CARGOS DE TÉCNICO E ANALISTA. LEI No 10.667/2003. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, não se constata a ocorrência de julgamento extra petita na r. sentença, tendo em vista que o pedido indenizatório se pauta na alegação de ocorrência de desvio de função. Desta forma, não constatada a existência de qualquer vício, não há nulidade do decisum a ser reconhecida.

2. No mérito, o desvio de função é caracterizado pela diferença entre a função inerente ao cargo em que o servidor foi investido e a função por ele efetivamente exercida.

3. Na hipótese de ocorrer discrepância entre essas duas funções, há desvio de função. No entanto, a parte autora sustenta que está caracterizado o desvio de função porque há identidade entre a função por ela exercida e a função exercida por seus colegas que ocupam cargos de Analista do Seguro Social.

4. As atribuições destes cargos foram determinadas pela Lei n. 10.666/03, que, no inciso II de seu art. 6o, determinou ser atribuição dos exercentes do cargo de Técnico Previdenciário o "suporte técnico especializado às atividades de competência do INSS".

5. Muito embora a parte autora sustente que realizava atividades de competência de analistas, a redação do citado dispositivo legal demonstra claramente que estas não são incompatíveis com as atividades de Técnico Previdenciário, de forma que não há de se cogitar do alegado desvio de função. Precedentes.

6. O pedido da parte apelante equivale, na verdade, a pedido de equiparação salarial, explicitamente vedado pelo art. 37, XIII da Constituição Federal.

7. Desta forma, a parte autora não faz jus à indenização pleiteada.

8. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002893-38.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IVONETE CONCEICAO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO PERDIZ PINHEIRO JUNIOR - SP29172-A, JENIFER PEDROZO DE FRANCISCHI - SP98751-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002893-38.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IVONETE CONCEICAO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO PERDIZ PINHEIRO JUNIOR - SP29172-A, JENIFER PEDROZO DE FRANCISCHI - SP98751-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por IVONETE CONCEICAO DA SILVAem face da r. sentença que julgou improcedente o feito.

A parte autora, em suas razões de apelação, sustenta, em síntese, a nulidade da r. sentença, alegando que a pretensão é indenizatória e não de reenquadramento funcional, salários ou reflexos. Ademais, alega que foi aprovada em concurso público de Técnico Previdenciário, exercendo, contudo, atribuições destinadas ao cargo de Analista Previdenciário, cuja remuneração é maior, ocorrendo desvio de função. Requer, assim, que a parte ré seja condenada ao pagamento de uma indenização, condizente com as diferenças salariais entre os cargos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002893-38.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IVONETE CONCEICAO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO PERDIZ PINHEIRO JUNIOR - SP29172-A, JENIFER PEDROZO DE FRANCISCHI - SP98751-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, não se constata a ocorrência de julgamento extra petita na r. sentença, tendo em vista que o pedido indenizatório se pauta na alegação de ocorrência de desvio de função. Desta forma, não constatada a existência de qualquer vício, não há nulidade do decisum a ser reconhecida.

No mérito, o desvio de função é caracterizado pela diferença entre a função inerente ao cargo em que o servidor foi investido e a função por ele efetivamente exercida.

Na hipótese de ocorrer discrepância entre essas duas funções, há desvio de função. No entanto, a autora sustenta que está caracterizado o desvio de função porque há identidade entre a função por ela exercida e a função exercida por quem ocupa cargo de Analista do Seguro Social.

As atribuições destes cargos foram determinadas pela Lei n. 10.666/03, que, no inciso II de seu art. 6o, determinou ser atribuição dos exercentes do cargo de Técnico Previdenciário o "suporte técnico especializado às atividades de competência do INSS".

Muito embora a parte autora sustente que realizava atividades de competência de analistas, a redação do citado dispositivo legal demonstra claramente que estas não são incompatíveis com as atividades de Técnico Previdenciário, de forma que não há de se cogitar do alegado desvio de função.

Neste sentido é a jurisprudência dominante de nossos Tribunais:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INSS. TÉCNICO E ANALISTA DO SEGURO SOCIAL . DESVIO DE FUNÇÃO . TESE AFASTADA NA ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE INVIABILIZADA. PRESENÇA DE ÓBICE PROCESSUAL. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Esta egrégia Corte Superior possui precedente no sentido de que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu que o recorrente, servidor público ocupante do cargo de Técnico Previdenciário ou Técnico do Seguro Social, não faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com Analista Previdenciário ou com Analista do Seguro Social, pois não comprovou o alegado desvio de função pública. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável, na via eleita, nos termos do enunciado sumular n. 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 543.990/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/9/2014; AgRg no AREsp 547.539/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; AgRg no AREsp 497.584/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; AgRg no AREsp 366.268/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/4/2014; AgRg no REsp 1.392.736/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/9/2013; AgRg no REsp 1.387.792/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 295.472/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/5/2013. 4. Este Tribunal possui entendimento consolidado de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Nesse sentido: (AgRg no AREsp 485.496/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/11/2014, DJe 17/11/2014) 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Resp 2017.00.53256-6, MINSITRO OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/05/2018 ..DTPB)

"APELAÇÃO. SERVIDORES DO INSS. CARGOS DE TÉCNICO E ANALISTA. LEI No 10.667/2003. SEMELHANÇA E COMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES. DESVIO DE FUNÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Art. 6o, II, da Lei no 10.667/2003. O legislador houve por bem estruturar detalhadamente as atribuições do cargo de analista, ao passo que definiu genericamente aquelas do cargo de técnico. Ademais, aos técnicos cabem tão somente atividades de suporte e apoio. Não se separam as atividades de maneira hermética, vertical, mas apenas se direcionam aos técnicos aquelas de menor complexidade técnica. Analistas e técnicos exercem, em essência, funções semelhantes e compatíveis entre si. Precedentes deste TRF3: (AC 00146168020084036110, JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), (AC 00011858820084036106, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), (AC 00016631220114036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.). II - De todos os elementos fático-probatórios, fica comprovado que a apelante exerceu funções que não escaparam ao escopo do art. 6o, II, da Lei no 10.667/2003, isto é, de suporte e apoio técnico especializado às atividades do INSS. Teria sido necessário demonstrar que todas essas atividades eram de complexidade técnica superior ao cargo de técnico e equivalente àquele de analista, já que, na essência, elas são iguais. III - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. IV - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do NCPC. V - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal." (AC 0003799-28.2015.4.03.6104, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSS. TÉCNICA DO SEGURO SOCIAL . DESVIO DE FUNÇÃO . NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A sentença, acertadamente, negou o pagamento de indenização à Técnica do Seguro Social, nível intermediário do INSS, correspondente às diferenças entre os seus vencimentos e os de Analista do Seguro Social, de formação superior, forte na inexistência de desvio de função , pois malgrado as atribuições não sejam idênticas, um técnico pode exercer qualquer atividade dentro das competências do INSS, desde que a complexidade esteja em conformidade com o grau de instrução requerido no concurso público. 2. A legislação de regência adotou, tocante às atribuições do técnico, definição mais genérica, deixando por conta da Administração o gerenciamento dos recursos humanos, para obter maior eficiência no serviço público, respeitando a complexidade e o nível de formação exigido para cada cargo. Inteligência das Leis no10.667/03 e 10.855/04. Precedentes deste Tribunal. 3. Não há prova testemunhal ou pericial do desvio de função , e o relatório descritivo das atividades da autora, nos processos administrativos, não convence do exercício de atribuições complexas que autorize o seu enquadramento em cargo diferente do ocupado, de técnico, pois está longe de comprovar o exercício de todas as funções típicas afetas ao cargo de nível superior de Analista do Seguro Social. 4. Ainda que comprovado, e não o foi, caberia ao servidor desviado apenas exigir o retorno às suas funções, pena de burla ao princípio da isonomia e do acesso igualitário através do concurso público. Aplicação da Súmula 339, do STF, e inteligência do art. 37, II, da CRFB/88. 5. O desvio de função no serviço público deve ser visto com rigorismo e sob a influência direta dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, ajustando-se o cerne das controvérsias ao comando do art. 37, da Constituição. 6. O princípio geral do concurso público obrigatório, para acesso aos quadros permanentes de cargos e funções da Administração Pública, evidencia o risco presente nas pretensões indenizatórias por desvio de função , porquanto, nessa via oblíqua ou transversa, abre-se perigoso espaço para consagrar o privilegiamento daqueles que queiram se favorecer com remuneração acrescida, espécie de poupança diferida no tempo, embora, à evidência, sobremodo danosa ao erário. 7. Entre a expropriação do servidor e o interesse público, há que se ponderar a porta que se abre à prática de condutas de chefias acumpliciadas com servidores, mal intencionados ou não, que se aproveitando da dinâmica funcional ou operacional deixam-se lotar neste ou naquele serviço específico, para depois pleitear indenizações. 8. Apelação desprovida". (AC 201150030003010, DESEMBARGADORA FEDERAL NIZETE LOBATO CARMO, TRF2, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::19/02/2014)

Dessa forma, conclui-se que a parte autora exerce atribuições compatíveis com as funções previstas para seu cargo de origem. Assim, o pedido do apelante equivale, na verdade, a pedido de equiparação salarial, explicitamente vedado pelo art. 37, XIII da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público."

Desta forma, a parte autora não faz jus à indenização pleiteada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO INSS. CARGOS DE TÉCNICO E ANALISTA. LEI No 10.667/2003. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, não se constata a ocorrência de julgamento extra petita na r. sentença, tendo em vista que o pedido indenizatório se pauta na alegação de ocorrência de desvio de função. Desta forma, não constatada a existência de qualquer vício, não há nulidade do decisum a ser reconhecida.

2. No mérito, o desvio de função é caracterizado pela diferença entre a função inerente ao cargo em que o servidor foi investido e a função por ele efetivamente exercida.

3. Na hipótese de ocorrer discrepância entre essas duas funções, há desvio de função. No entanto, a parte autora sustenta que está caracterizado o desvio de função porque há identidade entre a função por ela exercida e a função exercida por seus colegas que ocupam cargos de Analista do Seguro Social.

4. As atribuições destes cargos foram determinadas pela Lei n. 10.666/03, que, no inciso II de seu art. 6o, determinou ser atribuição dos exercentes do cargo de Técnico Previdenciário o "suporte técnico especializado às atividades de competência do INSS".

5. Muito embora a parte autora sustente que realizava atividades de competência de analistas, a redação do citado dispositivo legal demonstra claramente que estas não são incompatíveis com as atividades de Técnico Previdenciário, de forma que não há de se cogitar do alegado desvio de função. Precedentes.

6. O pedido da parte apelante equivale, na verdade, a pedido de equiparação salarial, explicitamente vedado pelo art. 37, XIII da Constituição Federal.

7. Desta forma, a parte autora não faz jus à indenização pleiteada.

8. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.